Tribunal: TJDFT
Processo: 0701994-10.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTO INDEVIDO. CONTRATOS NÃO FIRMADOS PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, assim como a capacidade econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido.
2. Deve ser arbitrado, a título de dano moral, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o prejuízo emocional e financeiro causado pela retenção indevida de parcela significativa da renda mensal da apelante.
3. Recurso conhecido e provido.